Tribunal: TJSP
Processo: 2043178-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários de sucumbência. Decisão que apenas confirmou a legitimidade da sociedade de advogados substabelecida, diante da autorização da advogada substabelecente apresentada nos autos. Inocorrência de descumprimento de decisão anterior desta Corte, que determinou a suspensão do feito, proferida em recurso anterior. Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários de sucumbência. Decisão que apenas confirmou a legitimidade da sociedade de advogados substabelecida, diante da autorização da advogada substabelecente apresentada nos autos. Inocorrência de descumprimento de decisão anterior desta Corte, que determinou a suspensão do feito, proferida em recurso anterior. Ausência de determinação de quaisquer atos constritivos no feito de origem. Demais questões suscitadas que foram objeto de agravo de instrumento já interposto. Preclusão consumativa operada. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.